Tribunal: TJSP
Processo: 2019152-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Despacho que determinou que se aguardasse o decurso do prazo fixado em decisão interlocutória, contra a qual, inclusive, já foi interposto o recurso cabível – Irrecorribilidade – Ausência de conteúdo decisório – Inteligência do art. 1001 do CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019152-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante DAVES ROSA
DOS SANTOS, é agravado GERALDO VALMIR DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019152-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1670
2
Agravo de instrumento no 2019152-05.2020.8.26.0000
Agravante: Daves Rosa dos Santos
Agravado: Geraldo Valmir de Oliveira
Juiz: Arthur de Paula Gonçalves
Comarca: Bauru 4a Vara Cível
Voto no 1670
AGRAVO DE INSTRUMENTO Despacho que determinou que
se aguardasse o decurso do prazo fixado em decisão interlocutória,
contra a qual, inclusive, já foi interposto o recurso cabível
Irrecorribilidade Ausência de conteúdo decisório Inteligência
do art. 1001 do CPC Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, tempestivo e isento de preparo, pois o
agravante é beneficiário da justiça gratuita, interposto contra a r. decisão de fl. 51 da ação
de cumprimento de sentença de no 0021237-13.2019.8.26.0071, proferida nos seguintes
termos:
1. Cumpra-se a decisão monocrática de páginas 48/50.
2. Diante da concessão de efeito apenas devolutivo ao agravo
de instrumento no 2281868-21.2019.8.26.000, ou seja,
denegando expressamente o efeito suspensivo ou ativo,
aguarde-se nos termos do item 3 da decisão interlocutória de
páginas 39/40, cujo prazo deverá ser contado a partir da
disponibilização de páginas 45/46.
Aduz o agravante, em síntese, que o bloqueio realizado no Banco do Brasil é
totalmente indevido, pois decorrente de benefício previdenciário. Afirma que há risco de
irreversibilidade da decisão, caso seja autorizado o levantamento dos valores bloqueados.
Pleiteia, pois a concessão de efeito suspensivo, para que seja mantido o bloqueio em conta
judicial, sem a expedição de mandado de levantamento.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido à fl. 30.
Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019152-05.2020.8.26.0000 -Voto no 1670
3
O recurso não comporta conhecimento.
Deveras, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, dos
despachos não cabe recurso.
Considera-se despacho, o pronunciamento do magistrado desprovido de
qualquer conteúdo decisório, tendo por fundamento apenas impulsionar o feito. Nesses
termos, elucida com acuidade, Daniel Assumpção Neves:
Segundo tradicional lição do Superior Tribunal de Justiça, a
diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na
existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame.
Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente
ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do
processo,
sem
solucionar
controvérsia,
a
decisão
interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui
conteúdo decisório e causa prejuízo às partes. (Manual de
Direito
Processual Civil, vol. único, Salvador: ed.
Juspodivm, 2016, p. 348).
Nesse contexto, a manifestação do magistrado determinando que se
aguardasse o prazo fixado na decisão de fls. 39/40, que já foi objeto de agravo de
instrumento, devidamente julgado em 13 de março de 2020, não evidencia qualquer
conteúdo decisório, sendo, pois, irrecorrível.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator